Tribunal: TJMT
Processo: 1008364-15.2024.8.11.0003
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008364-15.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[AMANDA CRISTIANE MARTINS DE LIMA - CPF: 803.252.891-15 (APELANTE), LARISSA FERNANDA ANTUNES BEZERRA DE SOUZA - CPF: 015.028.781-00 (ADVOGADO), ALARICE RIBEIRO DE MIRANDA - CPF: 042.025.001-80 (ADVOGADO), PEDRO AUGUSTO REZENDE RODRIGUES - CPF: 027.447.801-38 (APELADO), RODRIGO KURZ ROGGIA JUNIOR - CPF: 054.779.681-17 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS -
MÓVEIS PLANEJADOS – INADIMPLEMENTO CONTRATUAL – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – ATRASO NA ENTREGA - MÓVEIS FORA DO PADRÃO PLANEJADO – INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA APENAS QUANTO AO VALOR DA CONDENAÇÃO A TÍTULO DE DANO MORAL – MAJORAÇÃO DEVIDA – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA –
RECURSO PROVIDO.

A aferição do valor da indenização deve ser pautada nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de forma que a soma não seja tão grande que se converta em fonte de enriquecimento indevido, nem tão pequena que se torne inexpressiva, de modo que, se o
quantum
fixado na sentença foi irrisório, comporta majoração.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL
1008364-15.2024.8.11.0003

APELANTE:

AMANDA CRISTIANE MARTINS DE LIMA

APELADO:

PEDRO AUGUSTO REZENDE RODRIGUES

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por AMANDA CRISTIANE MARTINS DE LIMA contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, Dr. Renan Carlos Leão Pereira do Nascimento, lançada nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais, ajuizada em desfavor de PEDRO AUGUSTO REZENDE RODRIGUES,
que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial e condenou o requerido ao pagamento

do valor de R$ 1.152,05
(mil cento e cinquenta e dois reais e cinco centavos) a título de danos materiais (com correção monetária pelo INPC desde o desembolso e juros de 1% a.m. desde a citação), R$ 950,00 (novecentos e cinquenta reais) a título de multa contratual, e R$ 1.500,00(mil e quinhentos reais) a título de danos morais (com correção desde a fixação e juros de 1% a.m. desde a citação), além de custas e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação.

A apelante, em suas razões, insurge-se contra o quantum fixado a título de danos morais, reputando-o insuficiente, e requer a majoração entendendo como razoável e proporcional, a condenação do apelado ao pagamento de R$5.000,00 (cinco mil reais), bem como a fixação dos honorários sucumbenciais em 20%, pugnando, de outro lado, pela manutenção das condenações referentes aos danos materiais e à multa contratual, razão pela qual, pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença no ponto de insurgência.

Nas contrarrazões, o apelado pugna pelo desprovimento do recurso, com a manutenção da sentença vergastada (Id. 299967388).

A apelante é beneficiária da justiça gratuita (id. 300680396), estando, pois dispensada do recolhimento do preparo.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conheço do presente recurso de apelação, ante a presença dos pressupostos de admissibilidade
.

A questão objeto da insurgência recursal circunscreve-se à pretensão da apelante acerca da majoração do
quantum
arbitrado a título de danos morais, em razão da falha na prestação dos serviços contratados pela requerente, quanto ao planejamento de móveis “sob medida”.

Alega que o valor fixado na sentença a título de dano moral é irrisório, incapaz de compensar o dano vivenciado e inócuo na questão de elidir que tais fatos voltem a ser praticados pela parte apelada, por isso, requer a majoração para o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Pois bem.
A verba indenizatória não tem o objetivo de reparar a dor, mas de compensá-la de alguma forma, minimizando os sofrimentos dos beneficiários, devendo o julgador, ao fixar o
quantum
, agir com cautela e bom senso, observando as condições financeiras do condenado e da vítima, bem como a dupla finalidade da reparação, buscando propiciar às vítimas uma satisfação, sem que isso represente um enriquecimento sem causa, não se afastando, contudo, do caráter repressivo e pedagógico a ela inerente.

Cabe, pois, ao Julgador dosar a indenização de maneira que, suportada pelo patrimônio do devedor, consiga no propósito educativo da pena, inibi-lo de novos atos lesivos, por sentir a gravidade e o peso da condenação; de outro lado a vítima, pelo grau de participação no círculo social e pela extensão do dano suportado, deve sentir-se razoável e proporcionalmente ressarcida.

Na hipótese em análise, tenho que assiste razão a recorrente ao requerer a majoração da indenização por danos morais para o valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), em respeito ao Princípio da Razoabilidade, vez que foram fixados de forma irrisória.

Neste norte, segue posicionamento deste Tribunal de Justiça:

“AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO C.C DANOS MORAIS - MOVEIS PLANEJADOS – INADIMPLEMENTO CONTRATUAL – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO –
ATRASO NA ENTREGA - MOVEIS FORA DO PADRÃO PLANEJADO
- RESCISÃO – CLÁUSULA PENAL – DEVIDA –
DANOS MORAIS – DEVIDO
– ABORRECIMENTO QUE ULTRAPASSA O MERO DISSABOR - APLICAÇÃO DA TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO – HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIA –
VALOR DA CONDENAÇÃO
- RECURSO PROVIDO.

Com efeito, caracterizada a falha na prestação do serviço, decorrente da desídia da empresa ré em proceder a entrega dos moveis planejados a tempo e modo e fora dos padrões ajustados, causando ao consumidor sofrimento psíquico, entendo demonstrado o dano moral e também em razão da adoção da teria do desvio produtivo do consumidor, já que configurada a conduta ilícita da ré, é devida a indenização pelos transtornos e desgastes causados à parte autora, em razão da recalcitrância injustificada por tempo expressivo na solução do problema, levando o consumidor a

ingressar com a via judicial para solucionar o litígio.

O valor da indenização por dano moral deve ser fixado em montante que iniba o ofensor no cometimento de novos atos e, por outro lado, não cause enriquecimento indevido àquele que teve seu direito violado.

Os honorários de sucumbência devem incidir sobre o valor da condenação, na forma do §2º do art. 85 do CPC.

Recurso provido.
(N.U 1022395-28.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/08/2023, Publicado no DJE 20/08/2023).

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar parcialmente a sentença, apenas para majorar o
quantum
indenizatório para o valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), mantida a sentença nos demais termos.

Deixo de majorar a verba honorária, porquanto indevida em caso de provimento do recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2025